Tribunal: TJMT
Processo: 1003209-34.2020.8.11.0015
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003209-34.2020.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[SOLANGE MARIA DOS SANTOS - CPF: 569.610.811-34 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EDSON DIAS REIS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO REVISIONAL DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA EXCESSIVA E INCOMPATÍVEL COM HISTÓRICO DE CONSUMO. ANÁLISE DO PADRÃO DE CONSUMO AO LONGO DE PERÍODO EXTENSO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
SOLANGE MARIA DOS SANTOS
contra sentença que julgou improcedente o pedido de revisão de faturas de energia elétrica referentes aos meses de
outubro/2019 a fevereiro/2020.

2.

A recorrente ajuizou a ação questionando o aumento em suas faturas, alegando que sua média de consumo era de aproximadamente R$ 190,00, mas passou a receber cobranças superiores a R$ 400,00 nos meses impugnados. Em suas razões, sustenta que as faturas são incompatíveis com seu histórico e que não alterou seu perfil de consumo.

3.

A controvérsia cinge-se à regularidade das faturas de energia elétrica impugnadas. A recorrente alega que os valores não condizem com seu padrão de consumo.
Contudo, a análise dos autos e, em especial, do histórico completo da unidade consumidora, leva à mesma conclusão da sentença de primeiro grau.

4.

A presunção de legitimidade da medição realizada pela concessionária só pode ser afastada mediante a apresentação de indícios mínimos de irregularidade pelo consumidor, o que não ocorreu no presente caso.

5.

O histórico de consumo demonstra que os valores registrados nos meses questionados não constituem uma anomalia. De fato, enquanto o consumo nos meses impugnados variou entre 379 kWh e 563 kWh, a análise dos anos subsequentes (2020 a 2024) revela que a unidade frequentemente atingiu patamares elevados, superando 400 kWh em diversas ocasiões, como em maio de 2024 (478 kWh), dezembro de 2021 (431 kWh) e maio de 2023 (425 kWh). O mesmo padrão se observa em meses anteriores, como em julho de 2019, com consumo de 347 kWh.

6.

Tais premissas forçam o reconhecimento de que houve uma mudança no padrão de consumo da autora, que se manteve em patamar elevado nos meses subsequentes, com uma média de 367 kWh entre fevereiro e julho de 2020.

7.

A alegação genérica de que não adquiriu novos eletrodomésticos, desacompanhada de qualquer outro indício de falha, não é suficiente para desconstituir a presunção de veracidade das medições, especialmente quando a própria concessionária realizou vistoria técnica e não encontrou irregularidades no medidor (id. 344276394).

8.

Nesse sentido:
“[...] Tese de julgamento: A simples elevação no consumo de energia elétrica, quando dentro da média anual da unidade consumidora e respaldada por laudo técnico que atesta a regularidade do medidor, não configura, por si só, falha na prestação do serviço. A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviço, nos termos do art. 14 do CDC, exige a demonstração de defeito na prestação ou de conduta lesiva, o que não se verifica na mera variação de consumo.” (N.U 1004192-02.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/08/2025, Publicado no DJE 09/08/2025)

9.

Ainda:
“[...] 6. Havendo comprovação, por meio de histórico de consumo, que as faturas discutidas não destoam da média aritmética das últimas faturas não impugnadas, guardadas as peculiaridades inerentes à época (verão fim de ano), aumento de tributos e novo patamar de bandeira tarifária, inexiste ato ilícito, estando as faturas discutidas em conformidade com a oscilação no consumo.” (N.U 1076941-51.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 02/06/2025, Publicado no DJE 05/06/2025)

10.

Dessa forma, ausente qualquer indício concreto de falha na medição e diante de um histórico que valida a possibilidade de picos de consumo como os registrados, a manutenção da sentença de improcedência é a medida que se impõe.

11.

Ante o exposto,

conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

12.

Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98,
§ 3º
do Código de Processo Civil.

13.

É como voto.

Edson Dias Reis
Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026